Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719188-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA EMBARGADO: PATRICIA ROSA DALOSTO, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Inter S.A. contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por Patrícia Rosa Dalosto e, na extensão, deu-lhe parcial provimento, bem como julgou o agravo interno prejudicado por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Banco Inter S.A. requer: 1) que Patrícia Rosa Dalosto seja impedida de firmar novos empréstimos consignados na medida em que houver margem liberada; e 2) que o órgão pagador seja oficiado para incluir tarja de suspensão de novas contratações até a liquidação total dos contratos averbados, adequar as parcelas até o patamar fixado na decisão e alterar a data final dos contratos em seus sistemas até a efetiva liquidação. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, isto é, destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se Banco Inter S.A. para manifestar-se sobre eventual não cabimento dos requerimentos formulados em sede de embargos de declaração com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator